Tribunal: TJPA
Processo: 0809969-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809969-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAUL RUIVO DE OLIVEIRA, GLAUCILANE HONORIO DE ALMEIDA, CLEITON GONCALVES DA SILVA JUNIOR, DIEGO FARIAS DO ROSARIO, JORGE MIGUEL FREITAS DA SILVA, LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, RICARDO SOUZA OLIVEIRA, MARCELO RODRIGUES GOMES

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA - 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809969-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv.

Jonhatan Gabriel Oliveira da Costa (OAB/PA nº 30.099)

Adv. Thiago William Reis Brito(OAB/PA nº 38.829)

IMPETRADO: 13ª Promotoria de Justiça Criminal do Juízo Singular de Belém

PACIENTES:

RAUL RUIVO DE OLIVEIRA

GLAUCILANE HONORIO DE ALMEIDA

CLEITON GONCALVES DA SILVA JUNIOR

DIEGO FARIAS DO ROSARIO

JORGE MIGUEL FREITAS DA SILVA

LEONARDO BATISTA DOS SANTOS

RICARDO SOUZA OLIVEIRA

MARCELO RODRIGUES GOMES

JONHATAN GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA

RELATORA: DESA. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A PROMOTOR DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE MORA NA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL SOBRE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

1 – Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de diversos pacientes custodiados preventivamente, no qual se alega coação ilegal decorrente da omissão do Ministério Público em se manifestar, no prazo legal, sobre pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos da Ação Penal nº 0808182-62.2025.8.14.0401.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a omissão ministerial em responder ao pedido de revogação de prisão caracteriza coação ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes; e (ii) se tal alegação subsiste, diante da posterior manifestação do Ministério Público.

3 – Conforme verificado em consulta ao sistema PJE, a manifestação ministerial nos autos originários foi devidamente apresentada em 22/05/2025, sanando a alegada mora e afastando, por consequência, a coação ilegal apontada.

4 – Diante da superveniência de manifestação da autoridade apontada como coatora, resta prejudicada a análise do mérito da impetração, por ausência de objeto, nos termos do art. 133, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5 – Habeas corpus não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
não

conhecer o writ,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado legalmente habilitado, em favor dos pacientes
RAUL RUIVO DE OLIVEIRA, GLAUCILANE HONORIO DE ALMEIDA, CLEITON GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, DIEGO FARIAS DO ROSARIO, JORGE MIGUEL FREITAS DA SILVA, LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, RICARDO SOUZA OLIVEIRA, MARCELO RODRIGUES GOMES,
presos preventivamente no bojo da ação penal de nº 0808182-62.2025.8.14.0401, em trâmite perante a 12ª Vara Criminal de Belém/PA. Aponta-se como autoridade coatora o Promotor de Justiça da 13ª Promotoria de Justiça Criminal do Juízo Singular de Belém, Dr. CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA.

Em síntese, a impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na
omissão do Ministério Público em apresentar parecer
sobre o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0808182-62.2025.8.14.0401, formulado em 10 de maio de 2025, e regularmente intimado por ato ordinatório datado de 12 de maio de 2025, ultrapassando o prazo legal de cinco dias (art. 800, §1º do CPP).

Requer o deferimento liminar para revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo sem manifestação do Órgão Acusador acerca da revogação da custódia, confirmando-se a ordem no julgamento do mérito

Após indeferida a liminar, não foram prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, após o que a Procuradora de Justiça 13ª Promotoria de Justiça Criminal do Juízo Singular de Belém manifestou-se pelo
não

conhecimento

do
writ
por entender não ser o Tribunal de Justiça competente para conhecer habeas corpus quando o coator for promotor de justiça.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De plano, assevero a competência desta Seção de Direito Penal para conhecer habeas corpus quanto a autoridade coatora for promotor de justiça nos termos do art. 30, I, a, do Regimento Interno deste TJEPA.

No mérito, constato que o cerne do presente
mandamus
consiste na alegação de coação ilegal consistente em mora do promotor de justiça em apresentar manifestação acerca de pedido de revogação da prisão preventiva protocolado pela defesa do paciente nos autos da ação penal nº 0808182-62.2025.8.14.0401.

Contudo, em consulta ao sistema PJE, constata-se que referida manifestação ministerial foi devidamente exarada em 22/05/2025 (ID 143717253).

Com efeito, não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, haja vista que a emissão do parecer ministerial enseja a perda superveniente da pretensão veiculada na presente impetração.

Pelo exposto,
julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, em face à míngua de objeto, determinando, por consequência, o seu arquivamento, à luz do art. 133, inc. X, do Regimento Interno desta Corte.

É como voto.

Belém (Pa), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/06/2025